Tribunal: TJDFT
Processo: 0741278-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741278-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VEGA CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESTILO NOROESTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VEGA CONSTRUTORA LTDA contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença do Processo no 0718723-80.2025.8.07.0001 em trâmite na 7a Vara Cível de Brasília. Eis a decisão agravada (ID 248191019): “A parte executada alega na petição ID 243519164, preliminarmente, a nulidade da intimação referente ao cumprimento provisório de sentença, sob o argumento de que: (i) a intimação deveria ter se dado na pessoa de seu advogado constituído; (ii) a intimação foi enviada para endereço antigo da executada e, consequentemente, foi recebida por terceiro estranho ao quadro de funcionários da executada. No mérito, apresenta impugnação ao cumprimento provisório de sentença, alegando que “houve o cumprimento integral da decisão liminar proferida anteriormente, conforme demonstrado nos autos principais, realizando as devidas manutenções e reparos, incluindo a execução do rejunte e revisão das pingadeiras da fachada, impermeabilização da rampa e troca de peças da fachada. Essa atuação foi reconhecida pelo próprio perito, que confirmou o cumprimento das determinações judiciais pela embargante, evidenciando sua boa-fé”. Requereu a improcedência do presente cumprimento provisório de sentença e a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários de cumprimento de sentença. Por sua vez, a parte exequente sustentou o descumprimento da obrigação de fazer e necessário aumento da multa diária. Requereu (ID 244250365): (i) A majoração da multa diária fixada anteriormente, com nova cominação no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), até o cumprimento definitivo da obrigação, a contar do esgotamento da multa anterior; (ii) A penhora, por meio do sistema SISBAJUD, com repetição diária (teimosinha) pelo período de 30 dias, no valor de R$60.534,73, sendo: (i) R$50.445,61 relativo às astreintes fixadas e (ii) R$10.089,12 relativo à somatória da multa e dos honorários da fase de cumprimento de sentença, na forma do art. 523, §1o, do CPC. É a síntese do necessário. Decido. Preliminarmente, convém destacar que conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do Código de Processo Civil. Nesse sentido: Acórdão 1999908, 0704367-84.2024.8.07.0011, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025 e Acórdão 1791581, 0709512-19.2022.8.07.0003, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJe: 13/12/2023. No caso em questão, o Mandado de ID 233333585 foi expedido para o mesmo endereço em que o executado foi citado nos autos principais, bem como indicado pelo própria executado na peça contestatória do feito principal (no 0732189-49.2022.8.07.0001). Não obstante, o parágrafo único do art. 274 do CPC é claro ao dispor que: “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”. Portanto, REJEITO a alegação de nulidade da intimação. De igual modo, não procede a alegação do executado de impossibilidade de apresentação de cumprimento de sentença, em face do efeito suspensivo da apelação. Isto porque, dispõe o art. 1.012, §§ 1o e 2o, do CPC, o seguinte: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.” Logo, não se vislumbra impedimento para prosseguimento do presente cumprimento provisório de sentença, especialmente quando já sentenciado o feito principal. Acerca do descumprimento da obrigação de fazer, observa-se que a pretensão do exequente consiste apenas no seguinte: i) Refazer o sistema de contenção da rampa da garagem, com impermeabilização positiva, novas juntas e acabamentos; e ii) Refazer o sistema de selagem (rejuntes e mastiques) e a incorporação de pingadeiras efetivamente funcionais nas fachadas. Da análise do Laudo Pericial de ID 232455095 consta o seguinte: A construtora cumpriu parcialmente suas obrigações, não finalizando o serviço de impermeabilização da parede de contenção entre a rampa da garagem e o depósito de gás GLP. Ainda falta finalizar a mureta externa, que está sem pintura e apresenta fissuras. Na parede do interior do edifício, não foram executados os tratamentos das fissuras, o lixamento e a pintura, conforme evidenciado nas fotos 20, 21, 22, 23, 83, 87 e 57 do laudo técnico judicial. (...) Além disso, foi constatada falha na impermeabilização da fachada, especialmente no encontro entre as peças de granito, onde o selante apresenta falhas. Essas falhas foram observadas principalmente nas adjacências das janelas, especialmente no lado norte do edifício, onde a maioria das infiltrações e umidades foram detectadas. Na fachada insertada também consta falhas e irregularidades no rejunte entre as placas de granito. Essas falhas comprometem a eficácia da impermeabilização, podendo resultar em infiltrações e danos estruturais ao longo do tempo. Como visto, ao contrário do que sustenta a executada, ainda existem vícios a serem reparados, o que afasta a alegação de que houve o cumprimento integral da obrigação de fazer. Desta forma, REJEITO integralmente as alegações de ID 243519164, de modo que reputo válida a multa indicada na decisão de ID 232457130, sobre a qual não deve incidir as penalidades previstas no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil (CPC). Isto porque, as astreintes visam assegurar eficácia à cominação imposta em sede de obrigação de fazer ou não fazer, constitui meio de coação indireto para o cumprimento da obrigação, sem possuir natureza condenatória, não integrando a base de cálculo dos honorários advocatícios. Sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). RAZOABILIDADE. MULTA E HONORÁRIOS DO ARTIGO 523, § 1o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA COMINATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo agravante, mantendo o valor das astreintes fixadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em analisar: (i) se os elementos dos autos comprovam o descumprimento da determinação judicial de apresentação dos comprovantes das despesas relacionadas à obrigação de fazer; (ii) se o valor arbitrado a título de multa se revela razoável e proporcional; (iii) se incidem juros moratórios sobre o valor arbitrado; (iv) se é aplicável a penalidade do artigo 523, §1o, do CPC, à multa fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil traz as astreintes como mecanismo legal para obrigar o devedor ou o réu ao cumprimento de decisão judicial, traçando a possibilidade de o Juízo fixar multa para o caso de descumprimento de ação de fazer ou de não fazer (art. 537, §1o, I, do CPC). 4. Na espécie, imperiosa a manutenção da multa cominatória, porquanto o cumprimento da determinação judicial não se restringiu à efetiva autorização para realização da cirurgia, mas na determinação de apresentação de comprovantes das despesas relacionadas aos materiais utilizados no procedimento (anestesia, diária de internação, além de honorários dos profissionais da saúde e etc.), ônus do qual não se desincumbiu o agravante no prazo determinado, que, inclusive, foi prorrogado pelo d. juízo. 5. Quanto ao valor arbitrado para a penalidade, e, considerando a data de publicação da primeira decisão (23/08/24) e o seu não cumprimento mesmo após a dilação do prazo (28/10/24), mantém-se o valor da multa em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), revelando-se tal quantia, em tese, condizente com o porte e o faturamento da empresa, não se mostrando excessiva ou desproporcional, principalmente porque esteve associada à eficiência da medida. 6. E, ao contrário do que sustenta o agravante, em consulta à planilha apresentada nos autos de origem, não se constata qualquer aplicação de juros ou correção monetária sobre o montante correspondente ao valor da multa de R$ 20.000,00. 7. De outra parte, a penalidade do art. 523, § 1o, do CPC, não é devida no cumprimento de sentença que busca a execução da multa diária, sobretudo pela natureza coercitiva, que não ostenta caráter condenatório. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: "1. Configura descumprimento de decisão judicial a não apresentação tempestiva dos comprovantes das despesas relacionadas à obrigação de fazer." “2. O valor da multa cominatória fixada em razão do descumprimento de ordem judicial deve guardar proporcionalidade com o porte e o faturamento da empresa." 3. A penalidade do art. 523, § 1o, do CPC, não é devida no cumprimento de sentença que busca a execução da multa diária, sobretudo pela natureza coercitiva, que não ostenta caráter condenatório.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, §1o, I, e art. 523, § 1o. Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.379/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 10/10/2024; Acórdão 2000418, 0704462-16.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025; Acórdão 1917586, 0716592-72.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 18/09/2024; Acórdão 1687669, 07115141920198070018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023 (Acórdão 2017229, 0716873-91.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 16/07/2025.) Vale destacar, ainda, que a fixação de multas diárias como forma de coerção ao cumprimento da obrigação de fazer não pode resultar no enriquecimento sem causa da parte adversa. Nesse sentido, o art. 537, § 1o, inciso I, do CPC determina que "o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva". Portanto, não há o que se falar, também, em MAJORAÇÃO da multa diária fixada anteriormente. Vale destacar que não cumprida à obrigação de fazer imposta em sentença, cabível a sua conversão em perdas e danos, nos exatos termos do art. 499 do CPC: Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. INDEFIRO, portanto, o pedido de majoração da multa e de penhora do valor indicado pelo exequente no ID 244250365. Ante o transcurso do prazo para cumprimento voluntário da obrigação, intime-se a parte credora para promover o andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, observados, ainda, os parâmetros desta decisão. Prazo de 15 (quinze) dias. I.” Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, a nulidade da intimação, por ausência de publicação em nome do advogado indicado para receber intimações, nos termos do art. 272, §2o, do Código de Processo Civil. Afirma que a carta de intimação teria sido encaminhada a endereço antigo, sendo recebida por terceiro estranho à relação processual, o que comprometeria a validade do ato. Ressalta que a ciência do cumprimento provisório de sentença somente se deu por meio de certidão positiva, não tendo a parte nem seu patrono sido regularmente intimados. Argumenta que a ausência de intimação configura nulidade insanável, reconhecível inclusive de ofício, conforme os arts. 278, parágrafo único, e 337, §5o, do CPC. Defende, ainda, a impossibilidade de cumprimento provisório da sentença. Sustenta que, embora a sentença tenha confirmado a liminar, não houve determinação expressa quanto ao prazo para cumprimento da obrigação de fazer, tampouco definição dos itens eventualmente pendentes de reparo. Destaca que o juízo de origem teria consignado que “eventual cumprimento da liminar ou prazo para realização da obrigação de fazer são questões a serem definidas e observadas em eventual fase de cumprimento de sentença”, o que, segundo a agravante, gera insegurança jurídica. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano grave e de difícil reparação, consistente na imposição de multa em obrigação indevida. Ao final, pleiteia a reforma da decisão agravada, para reconhecer a nulidade da intimação e anular os atos processuais subsequentes. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da improcedência do cumprimento provisório de sentença e da multa aplicada. Preparo regular (ID 76624960). É o relatório. Decido. Assim, preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso, ainda que se admita discussão relevante acerca da validade da intimação ou do cabimento do cumprimento provisório, não se identifica o requisito do periculum in mora. Isso porque, nos termos do art. 537, §3o, do CPC, a decisão que fixa astreintes é passível de cumprimento provisório, sendo vedado, contudo, o levantamento dos valores antes do trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Tal circunstância afasta o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto eventual pagamento somente poderá ser levantado após a formação da coisa julgada. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator